Tribunal: CARF
Processo: 10580.724507/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724507/2019-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.168 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de dezembro de 2023
Recorrente
TIC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
EXPOSIÇÃO AO AGENTE BENZENO. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
O adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial
incide sobre a remuneração dos segurados empregados expostos ao agente
benzeno, o qual merece avaliação apenas qualitativa, que considera a
nocividade pela simples presença no processo produtivo e no ambiente laboral,
independentemente de mensuração.
DIVERGÊNCIA ENTRE O PPP E A GFIP. FALTA DO RECOLHIMENTO
DO ADICIONAL. BENZENO. MULTA QUALIFICADA.
É cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que
o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724507/2019-41
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.168 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724507/2019-41

Cuida o presente de lançamento para cobrança das contribuições previdenciárias a
cargo da empresa, relativamente ao adicional da parcela GILRAT em função da exposição de
segurados empregados da fiscalizada a agentes nocivos.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 8/21.
O sujeito passivo apresentou impugnação às fls. 182/195.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Recife/PE julgou o
lançamento procedente às fls. 126/134, por meio do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
BENZENO. EXPOSIÇÃO. GILRAT. ADICIONAL. INCIDÊNCIA.
O benzeno é classificado como agente carcinogênico para a espécie humana, não
havendo limite seguro de tolerância, bastando a comprovação de sua presença no
ambiente de trabalho (avaliação qualitativa) e exposição habitual e permanente do
trabalhador, para que goze do direito à aposentadoria especial e, por extensão, subsista a
obrigação da empresa em recolher o adicional de contribuição GILRAT.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 142/164.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 13/10/2020 (15 dias
após a postagem de 28/9/2020 - fl. 139) e apresentou seu recurso tempestivamente em
22/10/2020 (fl. 238). Preenchido os demais requisitos para a sua admissibilidade, dele conheço e
passo a analisar-lhe o mérito.
Como adiantado no relatório acima, o lançamento, que se prestou à cobrança do
adicional de GILRAT e didaticamente detalhado no diligente e robusto Relatório Fiscal de
fls. 8/29, decorreu da análise do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) da
empresa e do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) de cada empregado do Posto de
Gasolina então fiscalizado, quando se concluiu pela exposição ao Benzeno - substância
altamente cancerígena – em relação a vários de seus funcionários, a exemplo de Trocador de
Óleo, Chefe de Pista e Caixa de Pista. Inclusive, alguns empregados ainda eram expostos ao
Etilbenzeno, ao Tolueno e ao Xileno.
Em seu recurso, o autuado inicia sua argumentação suscitado omissão, e por assim
dizer, nulidade na decisão recorrida, uma vez que não teria se pronunciado acerca dos índices de
tolerância constantes da American, Conference of Govemmental Industrial Higyenists —
ACGHI e parecer da FUNDACENTRO, exarado em 2010 referente à estudo de equipamentos de
proteção nas empresas Brasken e Innova.
E prossegue ao asseverar que haveria traços mínimos de benzeno na composição
dos produtos que comercializa, que seria abaixo de 0,4 ppm, enquanto que dezenas de países no
mundo abraçaria a tolerância em 1 ppm.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.168 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724507/2019-41

Insurge-se quanto ao fundamento de que não haveria limite tolerável para
exposição ao benzeno e que seria inaplicável aos postos de combustíveis, estudo feito em relação
às empresas BRASKEN e INNOVA, que são indústrias químicas.
Advoga a tese de que mesmo nos casos em que a avaliação de risco se dê de
forma qualitativa, ainda assim, haveria de se observar limites de tolerância para cada caso, como
teria passado a reconhecer o Decreto 10.410/2020, que alterou, dentre outros, os artigos 64 e 68
do RPS.
Questionou, ao final, a multa qualificada impingida.
Antes de mais nada, cumpre destacar que as alterações na legislação promovidas
após 2019 tenderam, em grande parte, ajustá-la ao novo ambiente constitucional decorrente da
EC 103/2019, que recrudesceu as exigências para a aposentadoria em geral, não se aplicado tais
alterações, a meu ver, a fatos geradores consumados anteriormente.
Note-se que as majorações/alterações/regras promovidas e vigentes ao tempo dos
fatos geradores aqui sob análise buscaram custear as aposentadorias então pagas e, não
necessariamente, as que viessem a ser concedidas dali em diante. Como regra, nosso sistema
previdenciário não é lastreado na capitalização das contribuições, o que implica dizer que
trabalhadores na ativa tendem a, também, custear os benefícios concedidos aos já aposentados.
Feito o registro, pode-se dizer que a controvérsia em epígrafe diz respeito a se a
aferição do risco em relação ao Benzeno, ao tempo dos fatos geradores, deve se dar de maneira
quantitativa ou de forma qualitativa; e, caso seja de forma qualitativa, se comportaria a
observância de limites de tolerância.
De plano, impõe-se destacar que tanto o lançamento, quanto a decisão recorrida
estão escorreitos no que toca aos requisitos para a sua validade. Observou-se, em sua inteireza, o
disposto no artigo 59 do Decreto 70.235/72, examinou-se o caso dos autos à luz da legislação
vigente à época dos fatos geradores e não deixou de examinar fatos que, em tese, pudessem
infirmar a conclusão a que chegou.
Pois bem. Esse assunto é bastante debatido neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, que vem entendendo, na maioria de seus colegiados, que o aferição do
Benzeno, para fins de cobrança do adicional do GILRAT, é promovida levando-se em conta seu
risco qualitativo, é dizer, pouco importando sua concentração no produto aos quais seus
funcionários encontram-se expostos.
Cito, inclusive, o acórdão de no 2402-011.204, da sessão de 4/4/23, ocasião em
que se negou provimento, à unanimidade de votos, ao recurso aviado pela Petróleo Brasileiro
S/A PETROBRÁS, em relação a fatos geradores de 2015 a 2017.
Adoto, neste voto, ainda, as razões de decidir daquele voto condutor, nos
seguintes termos:
Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua periculosidade é
jures et de jure, absoluta, sem espaço para relativização, não cabendo avaliar a
exposição efetiva, uma vez que a simples presença deste elemento no ambiente já é
suficiente para tipificá-lo, este é o que dispõe a legislação previdenciária vigente já
citada.
Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA1- negritei):
O benzeno está entre os dez maiores problemas químicos para a saúde pública global,
demandando medidas de prevenção à exposição a esse agente químico.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.168 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724507/2019-41

É altamente inflamável, volátil, pouco solúvel em água e miscível na maior parte dos
solventes orgânicos, o que pode facilmente provocar contaminação atmosférica. Por
ser uma substância altamente tóxica e cancerígena, exige maior controle e precaução,
admitindo-se que não há limite seguro de exposição (IARC, 2012; WHO, 2010).
Segundo a OMS, o benzeno é altamente perigosos e pode afetar negativamente a saúde
da população e o meio ambiente, quando exposta a esse agente. A OMS o classifica
entre os dez maiores problemas químicos para a saúde. Seu uso está restrito a
indústrias e laboratórios que o produzam, bem como constituinte de combustíveis
derivados de petróleo e nas análises laboratoriais nas quais não haja outra substância
que o substitua (BRASIL, 1995b).
No trabalho:
A exposição ocupacional ao benzeno ocorre em diversos setores incluindo indústrias
químicas e petroquímicas, siderúrgicas e locais revendedores de derivados de
petróleo, como os postos de combustíveis (GERALDINO et al., 2020).
Mesmo entendimento consta na NR15, Anexo 13-A (Portaria SEPRT n.o 1.359, de 09
de dezembro de 2019 11/12/19):
6.1. O princípio da melhoria contínua parte do reconhecimento de que o benzeno é uma
substância comprovadamente carcinogênica, para a qual não existe limite seguro de
exposição.
O benefício da aposentadoria especial é regulado pela Lei 8213/1991, a qual em seu Art.
58, assim dispõe (negritei):
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de
concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo
Poder Executivo.
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita
mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança
do trabalho nos termos da legislação trabalhista § 2o Do laudo técnico referido no
parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de
proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites
de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.
§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes
nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir
documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo
laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei
§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da
rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.
A relação mencionada no caput do Artigo supracitado, encontra-se no Anexo II Decreto
no. 3.048, de 1999 (agentes patogênicos causadores de doenças profissionais ou do
trabalho), o qual menciona a presença de Benzeno e seus homólogos tóxicos nas
instalações petroquímicas onde se produz benzeno, dentre outros.
Situação análoga a enfrentada agora já foi julgada por esta turma e pela 1a Turma da 3a
Câmara e 2a Seção, conforme atestam as ementas a seguir, negritei:
Numero do processo: 16539.720015/2017-14
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 05 00:00:00 GMT-03:00 2019
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.168 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724507/2019-41

Data da publicação: Tue Nov 26 00:00:00 GMT-03:00 2019
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2013 AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. APOSENTADORIA
ESPECIAL. RISCO OCUPACIONAL. EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO.
BENZENO. A concessão do benefício da aposentadoria especial após 25 anos de
contribuição é disciplinada nos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991 e nos arts. 64 a 70 e
202 do Decreto n. 3.048/1999, bem assim a incidência do acréscimo de 6% (seis por
cento) na alíquota da contribuição sobre o total da remuneração paga, devida ou
creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e
trabalhador avulso. O benzeno é um contaminante universal, altamente tóxico para a
saúde humana e ambiental e apresenta toxicidade mesmo em doses inferiores a 1,0
ppm. Não há, portanto, limite seguro de exposição a essa substância. A exposição dos
trabalhadores ao agente químico benzeno ocorre não somente na indústria, mas em
toda a cadeia produtiva e da logística em que esse produto se faz presente, inclusive
nas atividades de armazenamento, transporte, distribuição, venda e uso de
combustíveis derivados de petróleo. Para a comprovação da efetiva exposição do
trabalhador ao agente químico benzeno é suficiente apenas a presença deste no
ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição apurada por avaliação
qualitativa, conforme a inteligência do art. 68, §§ 2°., 3°, e 4°., do Decreto n.
3.048/1999 (RPS).
Numero da decisão: 2402-007.751
Nome do relator: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA

Numero do processo: 37172.000232/2006-08
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 09 00:00:00 GMT-03:00 2022
Data da publicação: Mon Jan 30 00:00:00 GMT-03:00 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/06/2003 a 30/04/2004 NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/72, não há falar em nulidade no processo administrativo fiscal. OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148. No caso de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem
sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. CFL 68. ENTREGA DE
GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES. Constitui infração à legislação
previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a
fatos geradores de contribuições previdenciárias. APOSENTADORIA ESPECIAL.
ADICIONAL. A empresa com atividade que exponha o trabalhador a agentes nocivos
químicos, físicos ou biológicos, ou associação desses agentes está sujeita ao
pagamento da alíquota adicional do SAT/RAT, em virtude da existência de riscos no
ambiente de trabalho. BENZENO. A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno
é qualitativa e presumida, por constar no Anexo 13-A da Norma Regulamentadora no
15 - NR-15 do MTE, ou seja, independente de mensuração, constatada pela simples
presença do agente no ambiente de trabalho. APLICAÇÃO DA MULTA. LEI No
11.941/2009. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 04 DE DEZEMBRO DE
2009. O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.168 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724507/2019-41

Numero da decisão: 2301-010.040
Nome do relator: Maurício Dalri Timm do Valle
[...]
Outro ponto importante a ser destacado é que a presença do elemento BENZENO é
inconteste, não sendo objeto de questionamento pelo RECORRENTE, e que a NR 09
mencionada na impugnação no RECURSO VOLUNTÁRIO, a qual menciona ACGIH –
(American Conference of Governmental Industrial Higyenists) como fonte admissível
dos limites toleráveis do BENZENO, é, na realidade, norma genérica de proteção de
riscos ambientais, não servindo em hipótese alguma para afastar a presunção absoluta
do risco do BENZENO.
Ademais, deve-se sempre ter em mente que as normas de proteção ao trabalhador
devem ser interpretadas considerando os princípios da proteção social, da dignidade da
pessoa humana e do in dubio pro misero, dentre outros. Portanto, mesmo que
hipoteticamente estivéssemos em aparente conflito de normas, o que não é o caso, deve
prevalecer aquela que melhor contempla os princípio citados.
[...]
Logo a discussão acerca da verificação de limites aceitáveis da presença do BENZENO
aptos a afastar o presente auto, revela-se inócuo. Não se olvidando de que não existe
limite seguro para o BENZENO nestes ambientes. Abaixo Portaria do MS sobre o
assunto, negritei:
ANEXO LXVIII NORMAS DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DOS TRABALHADORES
EXPOSTOS AO BENZENO (Origem: PRT MS/GM 776/2004, Anexo 1)
4- DIRETRIZES
4.1- Diagnóstico da Intoxicação Ocupacional pelo Benzeno
4.1.1 - Introdução: O benzeno é um mielotóxico regular, leucemogênico e cancerígeno,
mesmo em baixas concentrações. Outras alterações podem também ocorrer como
descrito a seguir. Não existem sinais ou sintomas patognomônicos da intoxicação.
Assim, diante do exposto, considerando não ser admitido juridicamente a avaliação
quantitativa da exposição ao elemento químico BENZENO, como pretende a
RECORRENTE, nego, neste ponto, o recurso apresentado e mantenho a decisão
recorrida.
Pode-se citar, ainda, o acórdão de no 2402.005.863, de 7/6/17, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
EXPOSIÇÃO
AO
AGENTE
BENZENO.
ADICIONAL
DESTINADO
AO
FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
O adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial
incide sobre a remuneração dos segurados empregados expostos ao agente
benzeno, o qual merece avaliação apenas qualitativa, que considera a
nocividade pela simples presença no processo produtivo e no ambiente laboral,
independentemente de mensuração.
Por fim, é de se registar que a jurisprudência nos tribunais parece-me concluir
nesse mesmo sentido, ao reconhecer que os frentistas, por exemplo, fazem jus à aposentadoria
especial pela exposição ao benzeno. Confira-se as ementas:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.168 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724507/2019-41

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ENQUADRAMENTO
ESPECIAL.
FRENTISTA.
PRODUTOS
QUÍMICOS.
INFLAMÁVEIS. CABIMENTO.
A condenação do INSS ao pagamento de diferenças relativas a benefício previdenciário
a partir de 2014, acrescidas de correção monetária, juros de mora e honorários
advocatícios, tem expressão econômica patentemente inferior a mil salários-mínimos, o
que descortina a inexistência de reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 3o,
do CPC.
Os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) revelam que o autor laborou para a
empresa Posto Petrolara Ltda, de 01/08/97 a 21/11/14, na função de frentista, exposto a
óleos minerais, graxas, benzeno, tolueno e xileno, bem como a ruído inferior a 80
dB(A), conforme fls. 26/27, 77/78 e 158/160.
3. O LTCAT da empresa confirma a exposição a produtos químicos e inflamáveis, bem
como o contato permanente com gasolina, benzeno, tolueno e xileno, fls. 161/170.
4. As atividades de frentistaem postos de abastecimento são realizadas em contato
permanente com combustíveis e lubrificantes (gasolina, diesel, álcool e óleos minerais),
que são espécies de hidrocarbonetos e estão catalogados como agentes nocivos à saúde
ou à integridade física para fins previdenciários, nos termos do Decreto 53.831/64,
Anexo I, item 1.2.11, e Decreto 83.080/79, Anexo I, item 1.2.10. 5
Ao regulamentarem o tema, os Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999 deixaram de
relacionar as atividades perigosas dentre aquelas nocivas à saúde do trabalhador.
Entretanto, os produtos inflamáveis continuam a ser considerados perigosos, conforme
se infere do disposto no art. 193, I, da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação
que lhe conferiu a Lei 12.740/2012: São consideradas atividades ou operações
perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco
acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a... inflamáveis,
explosivos ou energia elétrica.
6. Daí a razão pela qual é aplicável à situação aqui examinada a reiterada jurisprudência
das Cortes Superiores, no sentido de que os agentes nocivos e as atividades listadas nos
decretos regulamentadores da legislação previdenciária têm caráter meramente
exemplificativo. Nesse sentido a orientação firmada sob a lei de recursos repetitivos
pelo Superior Tribunal de Justiça, em tema correlato: REsp 1306113/SC.
7. Em se tratando de eletricidade (atividade periculosa), é ínsito o risco potencial de
acidente, não se exigindo a exposição permanente (TRF4, EINF 2001.71.10.000969-1,
Terceira Seção, Relator Luís Alberto D'azevedoAurvalle, D.E. 29/10/2007).
8. Os equipamentos de proteção (creme protetor para as mãos) não são capazes de
neutralizar o risco de incêndio, o que é descortinado pelo pagamento do adicional de
periculosidade ao trabalhador, fls. 23.
9. Eis o período passível de enquadramento especial: de 01/08/97 a 21/11/14. A
conversão em tempo comum pelo fator 1,40 e o acréscimo dos demais períodos
contributivos alcança mais de trinta e cinco anos, viabilizando a concessão da
aposentadoria integral por tempo de contribuição, na forma do art. 201, § 7o, da
Constituição Federal, cujos efeitos devem remontar à data do requerimento
administrativo (29/10/14).
10. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade por arrastamento da
de parte do art. 5o da Lei 11.960/2009, que previa a utilização da remuneração das
poupanças para fins de correção monetária, ou seja, a Taxa Referencial. Na sessão do
dia 20/09/2017 foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: O artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2004-000.168 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724507/2019-41

sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A Corte Excelsa igualmente rejeitou
a pretendida modulação de efeitos dessa decisão na sessão de julgamento de
03/10/2019.
11. Remessa não conhecida. Apelação do INSS não provida. Diante da sucumbência
recursal e do disposto no art. 85, § 1o, do CPC, os honorários advocatícios devidos pela
autarquia foram majorados para 15% (dez por cento) do valor das diferenças apuradas
até a data da sentença, conforme Súmula 111 do STJ. Apelação Cível 006476-
72.2015.4.01.3800 – TRF1

PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
FRENTISTA.
TRABALHO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. HIDROCARBONETOS. ÓLEOS
MINERAIS. COMPROVAÇÃO.
I - Sendo ilíquida a sentença proferida, deve ser submetida à remessa necessária, nos
termos do art. 496, I, §§ 1o e 2o do novo CPC.
II - A concessão de aposentadoria especial é regulamentada pelos artigos 57 e 58 da Lei
8.213/91. Todos os casos de enquadramento do trabalho exercido em condições
especiais devem observar as regras previdenciárias vigentes à época do efetivo exercício
da atividade.
III - Até 28/04/1995, é necessário simplesmente o exercício da atividade profissional,
que poderia se dar de duas maneiras: a) pelo mero enquadramento em categoria
profissional elencada como perigosa, insalubre ou penosa em rol expedido pelo Poder
Executivo (Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979); ou b) através da comprovação de
efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante
quaisquer meios de prova; A partir de 29/04/1995 (Lei no 9.032/1995), faz-se necessário
a comprovação da atividade especial através de formulários específicos (SB-40, DISES-
BE 5235, DSS-8030 e DIRBEN 8030); A necessidade de comprovação do exercício de
atividade insalubre/perigosa por meio de laudo pericial elaborado por médico ou
engenheiro de segurança do trabalho é exigência criada a partir do advento da Lei 9.528,
de 10/12/1997.
IV – Quanto à exposição a hidrocarbonetos, observa-se que o anexo no 13 da NR-15,
veiculada na Portaria MTb no 3.214/78, reconhece que são agentes nocivos
cancerígenos, e por isso qualitativos, em que não se exige limite de tolerância para
exposição. Assim, a sujeição a hidrocarbonetos pelo trabalhador em sua jornada de
trabalho caracteriza a atividade como especial pelo seu aspecto meramente qualitativo,
desde que o contato com os agentes nocivos ocorra de forma contínua, habitual e
rotineira durante a jornada de trabalho.
V - A documentação apresentada pelo autor demonstra que exerceu períodos de
atividade laboral sob condições especiais (hidrocarbonetos aromáticos e óleos minerais),
razão pela qual faz jus ao reconhecimento da especialidade deles junto ao INSS.
VI - Vencidas as partes, devem os honorários advocatícios ser proporcionalmente
distribuídos e, não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual, nos termos
previstos nos incisos I a V, será definida quando liquidado o julgado, nos termos do
artigo 85, § 4o, II, do CPC, observado os termos da Súmula 111 do STJ.
VII – Remessa oficial conhecida e parcialmente provida. Apelação do INSS conhecida e
desprovida. Apelação Cível 0001550-18.2017.4.02.9999 – TRF2

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ATIVIDADE DE
FRENTISTA. PERICULOSIDADE: TEMAS 534 E 1.031/STJ. EXPOSIÇÃO A
BENZENO. USO DE EPI. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
CONCESSÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
1. A jurisprudência do Tribunal Federal da 4a Região já se firmou no sentido de que,
ainda que não haja previsão expressa em normas específicas, tratando-se de
periculosidade, basta que o segurado esteja submetido a um trabalho de risco.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2004-000.168 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724507/2019-41

2. Embora a atividade de frentista não esteja prevista nos Anexos aos Decretos no
53.831/64 e n° 83.080/79, a sua especialidade deve ser reconhecida, em razão da
periculosidade que lhe é inerente. Como a especialidade decorre da periculosidade - e
não do enquadramento por categoria profissional -, ela pode ser reconhecida inclusive
no período posterior a 29/04/1995.
3. O fato de os Decretos nos 2.172/97 e 3.048/99 não mais contemplarem os agentes
perigosos não significa que não seja mais possível o reconhecimento da especialidade
da atividade, na medida em que todo o ordenamento jurídico, hierarquicamente
superior, traz a garantia de proteção à integridade física do trabalhador.
4. Consolidou-se o entendimento no Superior Tribunal de Justiça (Temas 534 e 1.031)
de que, à luz da interpretação sistemática, as normas regulamentadoras que estabelecem
os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas,
podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata
considerarem como prejudiciais ao segurado, desde que o trabalho seja permanente, não
ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/91).
5. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região, é
possível reconhecer como especial a atividade de frentista, ainda que não prevista
expressamente nos decretos regulamentadores, seja pela nocividade da exposição a
benzeno, seja pela periculosidade decorrente das substâncias inflamáveis.
6. Em relação ao uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), tratando-se de
exposição à periculosidade, eventual utilização de EPI não afasta o potencial agressivo
do agente nocivo (risco de explosão). Ademais, consoante julgamento da 3a Seção,
comprovada a exposição à periculosidade, deve ser reconhecida a especialidade do
respectivo período, na medida em que não se cogita de afastamento da especialidade
pelo uso de EPI. Nesse sentido: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(Seção) no 5054341-77.2016.4.04.0000/SC, Relator para o acórdão Des. Federal
JORGE ANTONIO MAURIQUE, maioria, juntado aos autos em 11/12/2017.
7. Quanto à exposição a benzeno, agente nocivo reconhecidamente cancerígeno em
humanos, a TNU - na forma do julgamento do Tema 170, julgado em 17/08/2018,
acórdão publicado em 23/08/2018 -, fixou tese de que os agentes cancerígenos arrolados
na LINACH 1 (Grupo 1) pela Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n.o 09/2014
tornam a atividade especial nos ambientes de trabalho em que estão presentes, sendo a
análise da exposição qualitativa, não existindo EPI eficiente nesses casos, bem como
que essa alteração se aplica a qualquer período de trabalho, ainda que anterior à
publicação da referida portaria.
8. Na forma do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Seção)
no 5054341-77.2016.4.04.0000/SC, IRDR 15, Relator para o acórdão Des. Federal
JORGE ANTONIO MAURIQUE, maioria, juntado aos autos em 11/12/2017, uma vez
comprovada a exposição do segurado a um dos agentes nocivos elencados como
reconhecidamente cancerígenos no Anexo da Portaria Interministerial no 09, de
07/10/2014, deve ser reconhecida a especialidade do respectivo período, sendo
irrelevante o uso de EPI ou EPC.
9. Comprovada a exposição do segurado a agente nocivo, na forma exigida pela
legislação previdenciária aplicável à espécie, possível reconhecer-se a especialidade da
atividade laboral por ele exercida.
10. Tem direito à aposentadoria por tempo de serviço/contribuição o segurado que,
mediante a soma do tempo judicialmente reconhecido com o tempo computado na via
administrativa, possuir tempo suficiente e implementar os demais requisitos para a
concessão do benefício.
11. Verba honorária majorada em razão do comando inserto no § 11 do art. 85 do
CPC/2015. Apelação Cível 50166373-83.2021.4.04.7001 – TRF4
Com efeito, não vejo reparos, quanto ao mérito, na decisão recorrida, impondo-se,
assim sendo, a sua manutenção.
Quanto à imposição da multa qualificada, assim se deu a acusação fiscal:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2004-000.168 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724507/2019-41

45. O PRC mantém a conduta de não recolher o adicional para o financiamento dos
benefícios de aposentadoria especial por exposição dos seus empregados a agente
nocivo.
46. Contraditoriamente, o PPRA informa a exposição habitual de trabalhadores que
ocupam funções na área operacional da TIC Comércio de Combustíveis Ltda e a
empresa fornece aos seus empregados o PPP com código gfip “03” de exposição a
agente nocivo que enseja a concessão do benefício da aposentadoria especial aos 20
anos de trabalho. O fornecimento dos PPP com código gfip “03” de exposição à agentes
nocivos corroborada pelo PPRA da fiscalizada habilita os trabalhadores do Posto a
receberem a aposentadoria especial e a empresa, mesmo informando a exposição em
seus documentos ambientais, não declara a exposição de seus trabalhadores em GFIP.
Tal conduta configura a situação prevista no artigo 71 da Lei 4.502 de 30 de novembro
de 1964.
47. Os documentos do gerenciamento ambiental produzidos sob a responsabilidade do
Posto fiscalizado demonstram a existência dos agentes cancerígenos em ambientes da
empresa.
48. O procedimento de deixar de informar na GFIP quais segurados empregados estão
expostos a agentes nocivos que ensejam o benefício da aposentadoria especial, em
desacordo com as orientações do Manual da GFIP e, em consequência, deixar de
recolher o adicional estabelecido pela Lei 8213/91; caracteriza o propósito de dificultar
que a RFB tome conhecimento da ocorrência e da inteireza do Fato Gerador através da
apresentação de declarações não condizentes com a realidade. Tal procedimento
impediu que o órgão arrecadador tivesse conhecimento do montante das contribuições
patronais, de responsabilidade da fiscalizada, impedindo que este cobrasse o valor por
ela devido.
49. Em decorrência do procedimento do PRC, demonstrado no presente relato, a multa
será qualificada de acordo com a previsão do § 1o do artigo 44 da Lei 9.430 de 27 de
dezembro de 1996.
50. A conduta acima descrita constitui, em tese, crime de sonegação de contribuição
previdenciária, e ensejará a emissão de Representação Fiscal para Fins Penais, em
obediência ao determinado pela Lei 9.983 de 14.07.2000.
Perceba-se que o elemento subjetivo da conduta encontra-se presente no momento
em que a empresa fornece aos seus empregados o PPP com código gfip “03” de exposição a
agente nocivo que enseja a concessão do benefício da aposentadoria especial aos 20 anos de
trabalho, habilitando-os a – efetivamente - receberem a aposentadora especial e, ao mesmo
tempo não declara a exposição de seus trabalhadores em GFIP, furtando-se ao recolhimento do
adicional aqui exigido.
Nesse contexto, vejo por demonstrado o dolo na conduta tipificada no artigo 71 da
Lei 4.502/64.
Forte no exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da decisão recorrida e
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2004-000.168 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724507/2019-41

Fl. 199
DF CARF MF
Original